Tribunal: TJMT
Processo: 1036152-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036152-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARTA DA SILVA SOUZA - CPF: 796.947.991-04 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS - CPF: 929.176.071-49 (APELADO), RITA HELENA PEDROSO DA SILVA - CPF: 304.440.711-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS – DIREITO AO ADICIONAL DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO INTEGRAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
RE n. 870947/SE
e RESP 1495146/MG – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a legislação prevê, expressamente, que os docentes estaduais terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, a única interpretação possível é a de que o terço (1/3) constitucional de férias deverá incidir sobre todo o referido período.

Tratando-se de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os consectários legais deverão observar a decisão do STF no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirão o IPCA-E e os juros de mora da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cobrança do Terço Constitucional movida por Marta da Silva Souza, Miguelina Cristina da Silva Costa Santos e Rita Helena Pedroso da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o pagamento do terço de férias sobre todo o período de férias dos Apelados, bem como do terço de 1/3 férias sobre o período suprimido, respeitada a prescrição quinquenal, conforme se apurar na liquidação da sentença (id. 72399495).

Alega que o artigo 54, da Lei Complementar Estadual n. 50/98, que prevê o direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, de 30 e de 15 dias, não deve ser interpretado isoladamente, mas em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei Federal n. 9.394/1996 – e com toda a LC 50/1998.

Sustenta que a estimativa é de que o ano letivo completo – fase inicial, execução efetiva do planejamento e conclusão dos exames finais – tem, no mínimo, 225 dias de efetivo trabalho, sendo possível supor que outras importantes tarefas, para além dos dias de efetivo trabalho em sala de aula, exigem, ao menos, 25 dias de efetivo trabalho.

Afirma que, diante disso, qualquer dispositivo de lei estadual que pressuponha ano letivo inferior ao previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretado com ressalvas.

Aduz que o acolhimento da pretensão dos Apelados implica autorizar que os professores fiquem à disposição da Educação Básica Estadual por tempo inferior ao necessário para o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Esclarece que o parágrafo 1
o
do art. 54, da Lei Complementar Estadual, esclarece que todos os profissionais da Educação Básica possuem férias anuais de 30 dias, conforme a escala, e os outros 15 dias previstos para professores em exercício dentro da unidade escolar constituem mero recesso.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As Apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 74989606).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirmou não ter interesse no feito, haja vista a ausência de interesse público (id. 72918977).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelante a pagar às Apeladas o terço constitucional sobre todo o período de férias, bem como sobre o período suprimido, respeitada a prescrição quinquenal, conforme se apurar na liquidação da sentença.

Ab initio
, cumpre salientar que, embora o juízo de Primeiro Grau não tenha remetido o processo ao Reexame Necessário, verifica-se que o valor da condenação é ilíquido, o que atrai sua submissão, de ofício, no Reexame.

Feitas estas considerações, observa-se que o fato jurídico-processual releva que as Apeladas, servidoras efetivas, são professoras de carreira da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 3
o
, I, “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, e alegam que o Apelante sempre pagou o terço constitucional apenas sobre os (trinta) 30 dias, e não sobre os (quarenta e cinco) 45 dias, que é o período total das férias dos professores da Rede Estadual de Educação.

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

In casu
, os requerentes são profissionais da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, e possuem legislação específica que disciplina a organização, estrutura e estabelecimento de normas sobre o regime jurídico de seu pessoal. Aqui se fala da lei complementar no. 50/98.

Portanto, percebe-se que em razão da peculiaridade das atividades desenvolvidas pelos servidores da educação básica restou demonstrada a necessidade de tratamento diferenciado à categoria a fim de promover a valorização profissional.

A título de exemplo, podemos citar o direito de férias dos servidores da educação básica que exercem o cargo de Professor que é de 45 (quarenta e cinco) dias, em contrapartida com os demais servidores públicos, que em regra, tem direito a 30 (trinta) dias de férias.

A previsão legal para os Professores da Educação Básica gozarem de 45 dias de férias está prevista no art. 54 da lei complementar no. 50/98, garantindo o usufruto de 15 (quinze), no término do 1o semestre previsto no calendário escolar e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo, sendo, ainda, assegurado o direito de adicional de 1/3 da remuneração por ocasião das férias (art. 55), senão vejamos:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC
104/02
)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC
104/02
)
b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC
104/02
)
II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Como relatado pelos requerentes o requerido não vem realizando o pagamento do terço constitucional de férias sobre todo o período de férias que os Professores da Educação básica têm direito, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

Entendo que o ato omissivo do Ente Público de não realizar o pagamento do terço constitucional de férias sobre todo o período de férias viola o próprio dispositivo da lei que rege a carreira, uma vez que, a redação do art. 55 da lei complementar no. 50/98, expressamente assevera que o terço corresponde ao período de férias.

Cumpre destacar que o requerido ao suprimir o pagamento sobre o período total de férias dos professores da educação básica, viola o direito consagrado em legislação específica e, enseja, também, enriquecimento ilícito para a Administração Pública.

(...)

assim, em razão de existir lei específica para os profissionais da educação, e esta assegurar para os profissionais do Magistério 45 (quarenta e cinco) dias de férias, o acréscimo de um terço constitucional deve ser calculado sobre a totalidade do período.

Portanto, os requerentes fazem jus ao direito de receber o período suprimido pelo requerido, observada a prescrição quinquenal.

Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito as preliminares aventadas e, no mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para determinar ao requerido que realize o pagamento de 1/3 de férias sobre todo o período de férias dos requerentes, bem como condenar ao pagamento de 1/3 férias sobre o período suprimido, respeitada a prescrição quinquenal, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Em face dessa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que o artigo 54, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que prevê o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não deve ser interpretado, isoladamente, porquanto a concessão do referido período aos professores compromete a execução do cronograma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

A controvérsia se resume em saber se as professoras estaduais Apeladas têm ou não o direito de receber o terço constitucional da remuneração sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, haja vista afirmarem ter recebido referido adicional somente sobre 30 (trinta) dias.

Em que pese à exposição dos motivos do Apelante, não lhe assiste razão.

A Lei Complementar n. 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, assim dispõe:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

A Lei é de clareza hialina, pois consigna, expressamente, que os docentes estaduais terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, divididos em dois períodos, e pagamento de adicional de 1/3 (um terço) da remuneração.

Como se vê, descabe outra interpretação senão a de que o terço constitucional deve incidir também sobre os 15 (quinze) dias de férias, devidos após o término do primeiro semestre letivo.

Ademais, o direito ao gozo de férias para o trabalhador em geral, bem como ao pagamento do respectivo terço, decorre da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 7
o
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Como se vê, a Constituição Federal é igualmente clara ao determinar que as férias anuais, aqui entendidas em sua integralidade, deverão ser acrescidas de, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Em casos análogos, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – MUNICÍPIO DE CANDIOTA – INCIDÊNCIA DE TRIÊNIOS E VENCIMENTOS DE

FÉRIAS SOBRE 45 DIAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A questão em apreço, cuja pretensão correspondente foi acolhida na origem, não demanda, a meu juízo, maiores considerações do que aquelas já alinhadas na sentença recorrida. Quanto ao pedido de pagamento do terço de férias, o trabalhador, seja ele servidor público ou não, faz jus ao adicional respectivo, correspondente a 1/3 da remuneração de tal período, de acordo com o disposto no artigo 7o , inciso XVII , da Constituição Federal No que diz com os triênios postulados, referentes ao avanço por tempo de serviço, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Candiota, instituído pela Lei Complementar no 006, de 03.07.2000, os estabelece em seu art. 112 , de forma que os integrantes do quadro de servidores efetivos do Município de Candiota são detentores do direito de recebê-los. Recurso Inominado Desprovido.

(Recurso Cível n. 71005596036, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgado em 24/02/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO –MUNICÍPIO DE IMBÉ – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – MAGISTÉRIO –INCIDÊNCIA SOBRE NO MÍNIMO 45 DIAS. A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do Magistério Público do Município de Imbé, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45dias, nos termos do art. 25, da Lei Municipal no 840 /2003. Negaram Provimento ao Apelo. Unânime. (Apelação Cível n. 70051887925, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 19/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –AÇÃO COLETIVA – PROFESSORES DE PARANAVAÍ – TERÇO DE FÉRIAS – DIREITO INCIDENTE SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS DOS PROFESSORES "REGENTES DE CLASSE", ENQUANTO VIGENTE A LEI MUNICIPAL No
2098
/1999, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA CORRETA AO JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A DEMANDA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1 - Não fazendo o art.
7o
,
XVII
, da
CF
, qualquer distinção quanto ao período de férias, apenas determinando que o descanso será remunerado com um terço a mais que o salário normal, é devido o pagamento da parcela sobre os 45 dias previstos na Lei Municipal no
2098
/99, anotando-se que o direito (férias de 45 dias) só era concedido aos professores na função de "regência de classe" (art. 25). 2 - Com o advento da Lei Municipal no
2394
/03, todos os professores municipais de Paranavaí passaram a ter direito somente a 30 dias de férias anuais, sem exceção (art. 52). (Apelação Cível no 3887278, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do PR, Relator: Rogério Ribas, julgado em 13/10/2009).

Inquestionável, portanto, o descumprimento, pelo Apelante, da Lei Complementar Estadual 50/1998, pois usou como base de cálculo para pagamento do terço constitucional somente 30 (trinta) dias de férias, enquanto o correto é o pagamento sobre o período integral de férias, vale dizer, 45 (quarenta e cinco) dias.

Por essas razões, deve ser desprovido o Apelo do Estado de Mato Grosso.

Do Reexame Necessário

Quanto ao reexame necessário, em se tratando de recurso de ofício, sabe-se que o Tribunal está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, haja vista o efeito translativo pleno, manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não arguidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença no que tange aos índices de juros e correção monetária, porquanto, no mérito propriamente dito, o
s fundamentos devem ser mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação.

Sabe-se que, ao julgar o RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, pela inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso, até que, em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

Referido julgado apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ
–
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
–
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO
–
"TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

(...)

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)
(REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, devem ser obedecidos estes parâmetros, exatamente como constou da sentença.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, e, em Reexame Necessário, ratifico integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021